Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PENHORA DE BENS DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Até que seja realizada a partilha, as relações jurídicas patrimoniais do falecido são titularizadas pelo espólio, segundo a inteligência dos artigos 1.791, 1.797 e 1.991 do Código Civil e dos artigos 75, inciso VII, 613, 614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apenas depois da partilha os herdeiros, “cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”, podem ser responsabilizados patrimonialmente por obrigações inadimplidas pelo autor da herança, a teor do que prescrevem os artigos 1.792 e 1.997, caput, do Código Civil, e o artigo 796 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.